Tribunal: TJMT
Processo: 1003106-04.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003106-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ROGERIO ROQUE DA SILVA - CPF: 690.216.191-72 (AGRAVANTE), E. L. T. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 13.837.527/0001-17 (AGRAVADO), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – DESNECESSIDADE - TRABALHOS TÉCNICOS SOB A CÓPIA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexiste óbice na utilização de cópia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROGÉRIO ROQUE DA SILVA
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela, de nº 1016825-66.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
E. L. T. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME
, indeferiu o seu pedido de apresentação da via original do contrato para produção de prova pericial grafotécnica.

Para tanto, fala que para fazer prova da inexistência de débito junto à agravada faz-se necessário que a perícia grafotécnica seja realizada sobre a via original do contrato.

Afirma que a produção de prova sobre documentos tidos como originais se mostra essencial para dirimir a controvérsia, máxime em razão das assinaturas constantes do contrato e da ficha cadastral terem sido realizadas mecanicamente, através das ferramentas tecnológicas existentes.

Aduz que somente com os documentos originais poderá constatar a veracidade das assinaturas questionadas e a legalidade da dívida apontada junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Liminar de efeito suspensivo não concedida. (ID. 120370483)

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 123429976)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que indeferiu o pedido do agravante de apresentação da via original do contrato para produção de prova pericial grafotécnica.

Pois bem.

A perícia grafotécnica tem por finalidade atestar a autenticidade de assinaturas exaradas em documentos públicos e/ou privados que deram origem à relação jurídica entre as partes.

No presente caso, o agravante insiste na necessidade de os trabalhos técnicos serem realizados sob a via original do contrato.

Sem razão, contudo.

Isso porque, como reiteradas vezes já decidido por esta Colenda Câmara, inexiste óbice na utilização de cópia do contrato para realização da perícia técnica, ainda mais quando o
expert
não tenha indicado qualquer inconsistência no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VALIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – DEVER DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM VIRTUDE DE O AUTOR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como é cediço, não há qualquer óbice que o exame pericial seja realizado com base em cópias de contratos.

Na hipótese, o expert nomeado pelo juízo foi capaz de analisar as assinaturas apostas na via reprográfica apresentada pelo Banco recorrido, não sendo necessária a apresentação do documento original.
(...). (N.U 0008814-58.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022